Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-92.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004516-92.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[D M DE OLIVEIRA FREITAS - ME - CNPJ: 07.844.280/0001-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – CURADOR ESPECIAL – RESP 1.110.548/PB DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do julgado no Recurso Repetitivo REsp 1.110.548/PB é dispensado ao curador especial oferecer garantia do juízo, para opor Embargos à Execução.

Com efeito, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
D M DE OLIVEIRA FREITAS - ME
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente o Embargos à Execução no 1004516-92.2021.8.11.0013 opostos nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004123-41.2019.8.11.0013 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do apelante.

Nas razões recursais, sustenta que não há necessidade de garantia do juízo do curador especial quando apresenta embargos à execução, como no caso vertente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1004516-92.2021.8.11.0013 em desfavor de D M DE OLIVEIRA FREITAS - ME, visando o recebimento de crédito tributário.

Houve a citação por edital do devedor e a Defensoria Pública Estadual nomeada como curadora especial.

Em 06/09/2021, a Defensoria apresentou Embargos à Execução alegando a prescrição dos créditos executados, que foi julgado improcedente ante a não garantia do juízo, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a necessidade de garantir ou não o juízo quando se trata de Embargos opostos pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.110.548/PB decidiu que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor Embargos à Execução, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição. Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1o, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3o, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1a Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula 196 do STJ), bem como que "é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa".

V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1781045/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022